Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ser proferida sempre que o Juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, fase em que vigora o princípio do in dubio pro societate.

2. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.

3. A alegação de ausência de animus necandi, quando não comprovada de plano, deve ser submetida à decisão dos jurados, não havendo falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

4. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente se mostra viável quando for manifestamente improcedente ou completamente afastada pelo contexto fático-probatório, o que não se mostra possível no presente caso, nesse momento processual, se há indícios que fundamentam a sua incidência.

5. Recurso conhecido e desprovido.